Tribunal: TJDFT
Processo: 0735745-48.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condená-lo a pagar a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, bem como ao pagamento de R$11.284,44 (onze mil duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), a título de repetição de indébito. O juízo de origem concluiu que houve falha na prestação de serviço do recorrente ao descontar indevidamente do autor/recorrido a importância de R$5.642,00 (cinco mil seiscentos e quarenta e dois reais), motivo pelo qual a quantia deve ser restituída em dobro. Decidiu, ainda, a ocorrência do evento danoso foi apta a ensejar indenização por dano extrapatrimonial em favor ao recorrido.

3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que teria agido no exercício regular do direito, pois teria se utilizado do meio legal para cobrar o débito. De forma genérica, afirma que haveria o estorno dos valores no cartão do recorrido, no entanto, ao efetuar a transferência para conta de sua titularidade, ele teria utilizado um valor que não lhe cabia. Defende que em virtude do estorno realizado no cartão de crédito do recorrido, existiria um crédito vinculado ao cartão e não um numerário plausível de transferência para conta corrente. Aduz, portanto, que não restaria caracterizada a falha na prestação de serviços e, desse modo, não haveria falar em repetição do indébito, tampouco a ato ilícito apto causar danos extrapatrimoniais ao recorrido.

4. Requer a concessão do efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, que seja fixada a restituição de valores da forma simples, bem assim que seja reduzido o valor da indenização por danos morais.

5. Contrarrazões apresentadas ID. 33905363.

6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo o litígio ser solucionado sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

8. A controvérsia instaurada na fase recursal reside em eventual ilegalidade da cobrança realizada pelo recorrente após estorno realizado no cartão de crédito do recorrido.

9. Em síntese, o recorrido após ter cancelado uma viagem internacional solicitou o estorno do valor pago pelas passagens. A empresa responsável pelo transporte aéreo, estornou integralmente o valor no cartão de crédito do recorrido. Tendo em vista que o referido cartão havia sido cancelado, o recorrido, em 16/03/2021, solicitou que o crédito fosse transferido para a conta de sua titularidade. O procedimento foi realizado pelo recorrente minutos depois, conforme o protocolo no 48210140 (ID. 33905341). Entretanto, em junho de 2021, o recorrente lançou o mesmo valor de R$5.642,22 (cinco mil seiscentos e quarenta e dois reais e vinte e dois centavos) na fatura do cartão cancelado, ao argumento o montante não teria sido pago pelo recorrido e por isso haveria a cobrança do valor.

10. Todavia, ao instruir a petição inicial, o recorrido demonstra que o valor foi descontado/cobrado nas faturas do seu cartão de crédito: a 1a parcela – no valor de R$2.358,84 (ID. 33905308 – Pág. 1), a 2a parcela – no valor de R$1.094.46 (ID. 33905308 – Pág. 2), a 3a parcela – no valor de R$1.094.46 (ID. 33905308 – Pág. 3) e a 4a parcela – no valor de R$1.094.46 (ID. 33905308 – Pág. 4), não havendo, portanto, em falar que o montante não teria sido cobrado ou adimplido pelo recorrido. Outrossim, o próprio recorrente efetuou a transferência do valor estornado no cartão de crédito para a conta corrente de titularidade do recorrido (ID. 33905341).

11. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. O fornecedor só não será responsabilizado ante a ausência de defeito do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o teor do art. 14, §3o, I e II do CDC. Desse modo, resta evidente a falha na prestação de serviço do recorrente quando cobra do recorrido um valor foi quitado anteriormente, razão pela qual deve indenizar o consumidor.

12. Conforme a inteligência do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, entendo que para haver a devolução do indébito em dobro é necessária a comprovação dos seguintes requisitos: a) que a cobrança realizada tenha sido indevida; b) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e c) a ausência de engano justificável.

13. Constatado, portanto, que o recorrido foi cobrado em duplicidade de forma indevida (ID. 33905305), ele tem o direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, visto que o engano cometido pelo recorrente não pode ser caracterizado como justificável, ainda mais quando o consumidor tentou administrativamente esclarecer os fatos, porém sem sucesso. Assim, concluo que a sentença não merece reparos no ponto que determinou a devolução de R$11.284,44 (onze mil duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) referente a dobra do valor que a referida parte pagou indevidamente.

14. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.

15. Na presente hipótese, não vislumbro ofensa aos direitos da personalidade do recorrido, uma vez que ele não comprovou qualquer desequilíbrio financeiro que comprometesse a sua subsistência e de sua família, capaz de afrontar a dignidade humana, consequente da cobrança indevida realizada pelo recorrente. Do contrário, da análise documental ID. 33905343, percebe-se que a sua movimentação financeira continuou intensa e sem percalços, razão pela qual entendo que os fatos não são aptos a ensejar a indenização por danos morais, por serem caracterizados como meros aborrecimentos de quem convive em sociedade.

16. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença de origem e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantidos os seus demais termos.

17. Sem custas e sem honorários advocatícios ante a sucumbência recíproca das partes.